Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. RETRATAÇÃO. DESENTENDIMENTO EM REUNIÃO DE CONDOMÍNIO. CONFLITO ENTRE DUAS MORADORAS ESPECÍFICAS. REGISTRO EM ATA. CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. MÁCULA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. A ata de condomínio apenas transcreveu, de forma literal, o desentendimento ocorrido durante a reunião de moradores, sem dar razão a nenhuma das partes, motivo pelo qual não merece retoque.

2. Não é razoável a condenação do condomínio, tanto em relação ao pedido de indenização pelo dano moral, quanto à obrigação de retratação por parte da síndica, uma vez que no momento da ofensa não houve discussão acerca dos interesses dos condôminos, mas um conflito entre duas moradoras específicas.

3. Ainda que fosse possível a condenação do condomínio, não se nota, no caso, a ocorrência dano moral, pois não houve violação dos direitos de personalidade da apelante, mas mero entrevero entre as partes, em que os ânimos se acirraram.

4. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo faz incursão no mérito, que, na hipótese, resultou na improcedência do pedido, já que foi realizada a aferição da responsabilidade do condomínio ante os fatos que lhe foram atribuídos.

5. Recurso conhecido e não provido.